Tribunal: TJSP
Processo: 2116483-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de prestação de serviços advocatícios. DECISÃO que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o arresto de bens do executado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração de elementos que evidenciem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de prestação de serviços advocatícios. DECISÃO que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o arresto de bens do executado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração de elementos que evidenciem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*